Tribunal: STJ
Processo: 0017035-06.2008.4.03.6100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2096217 - SP (2023/0313538-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: DALVINA PRESSYLLA MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
INTERES.
: JANE MESSIAS DE SOUZA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIANÇA EM
CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ADITAMENTO.
REEXAME DE PROVA E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5
E 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da
3a Região que deu provimento em parte à apelação em ação monitória para
obtenção de pagamento de soma em dinheiro referente a fiança prestada em
contrato de financiamento estudantil (FIES).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há violação dos artigos 14, 819
e 823 do Código Civil, considerando que a recorrente figura como fiadora
somente em Termo de Aditamento cujo objeto foi o financiamento da
semestralidade referente ao 2o semestre de 2005.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem manifestou-se expressamente quanto à
responsabilidade da fiadora por todo o prazo contratual, incluindo prorrogações
feitas por meio de aditamentos, inexistindo omissão ou contradição no acórdão
recorrido.
4. A Corte de origem, ao interpretar o contrato, concluiu que a fiadora obrigou-
se pelas dívidas constituídas em virtude do Contrato de Financiamento
Estudantil, Termos Aditivos e Termo de Anuência, de modo que a pretensão
recursal encontra óbice na Súmula 5 do STJ, que impede recurso especial
baseado na simples interpretação de cláusula contratual.
5. Os argumentos da recorrente somente poderiam ser verificados mediante
reexame de matéria fática-probatória e interpretação das cláusulas contratuais,
procedimentos vedados pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
Recurso especial conhecido em parte e improvido.

Documento eletrônico VDA51606764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 17190082-44ae-4e08-839c-82961d273adf

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
14/10/2025
20/10/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:36
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 17190082-44ae-4e08-839c-82961d273adf

RECURSO ESPECIAL No 2096217 - SP (2023/0313538-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: DALVINA PRESSYLLA MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
INTERES.
: JANE MESSIAS DE SOUZA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIANÇA EM
CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. ADITAMENTO.
REEXAME DE PROVA E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS
5 E 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal
da 3a Região que deu provimento em parte à apelação em ação monitória para
obtenção de pagamento de soma em dinheiro referente a fiança prestada em
contrato de financiamento estudantil (FIES).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há violação dos artigos 14,
819 e 823 do Código Civil, considerando que a recorrente figura como
fiadora somente em Termo de Aditamento cujo objeto foi o financiamento da
semestralidade referente ao 2o semestre de 2005.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem manifestou-se expressamente quanto à
responsabilidade da fiadora por todo o prazo contratual, incluindo
prorrogações feitas por meio de aditamentos, inexistindo omissão ou
contradição no acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA51021718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:33
Código de Controle do Documento: 4c54b3ff-e78f-44e4-9f41-f1ef46e1f60f

4. A Corte de origem, ao interpretar o contrato, concluiu que a
fiadora obrigou-se pelas dívidas constituídas em virtude do Contrato de
Financiamento Estudantil, Termos Aditivos e Termo de Anuência, de modo
que a pretensão recursal encontra óbice na Súmula 5 do STJ, que impede
recurso especial baseado na simples interpretação de cláusula contratual.
5. Os argumentos da recorrente somente poderiam ser verificados mediante
reexame de matéria fática-probatória e interpretação das cláusulas
contratuais, procedimentos vedados pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
Recurso especial conhecido em parte e improvido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por DALVINA PRESSYLLA
MARTINS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
assim
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
ementado:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
FIES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA. I - A interposição de ação
monitória para obtenção de pagamento de soma em
dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem
móvel, depende apenas de prova escrita, não sendo
necessário que tal prova tenha eficácia de título executivo,
nos termos do artigo 700 do novo CPC, sendo um dos
intuitos da própria ação a constituição de título com estas
características. II - A CEF apresentou junto à inicial
Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento
Estudantil – FIES no 21.4010.185.0003653-42 vinculado à
AG. Interlagos, SP da Caixa Econômica Federal, Termo de
Aditamento ao Contrato de Abertura de Crédito para
Financiamento Estudantil – FIES n° 21.4010.185.0003653-
42, planilha de cálculo com o valor total do débito e
planilha de evolução contratual. III - Consoante verifica-se
nos autos a Ré Jane Messias Ribeiro assinou o Contrato de
Abertura de Crédito para Financiamento Estudantil – FIES
em 22 de novembro de 2004. Após, em 17 de agosto de
2005, a requerida Jane Messias Ribeiro assinou Termo de
Aditamento ao Contrato de Abertura de Crédito para
Documento eletrônico VDA51021718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:33
Código de Controle do Documento: 4c54b3ff-e78f-44e4-9f41-f1ef46e1f60f

Financiamento Estudantil – FIES, no qual a apelante
Dalvina Pressylla Martins figura como fiadora. IV - A
apelante argumenta que foi fiadora no Termo de
Aditamento, cujo objeto é o financiamento apenas das
mensalidades referentes ao 2o semestre de 2005. No
entanto, a Cláusula Terceira, parágrafo nono, do Termo de
Aditamento prevê que o Contrato de Financiamento é parte
integrante do Aditamento. Além disso, a apelante aceitou
satisfazer todas as obrigações constituídas na vigência do
Contrato de Financiamento, bem como obrigou-se pelas
dívidas constituídas em virtude do Contrato de
Financiamento Estudantil, Termos Aditivos e Termo de
Anuência. Nestas condições, verifica-se que há prova
escrita que comprova o débito, portanto, preenchidos os
requisitos necessários para propositura de ação monitória.
V - A legislação sobre o anatocismo, ao mencionar ou
capitalização de juros juros sobre juros, não se refere a
conceitos da matemática financeira ou a qualquer situação
pré-contratual,
os
quais
pressupõem
um
regular
desenvolvimento da relação contratual e adimplemento das
obrigações assumidas pelas partes. Como conceito jurídico,
as restrições a capitalização de ou disciplinam as hipóteses
em que, já vigente o contrato, diante dojuros juros sobre
juros inadimplemento, há um montante de juros devidos,
vencidos e não pagos que pode ou não ser incorporado ao
capital para que incidam novos juros sobre ele. VI - Na
esteira da Súmula 596 do STF, desde a MP 1.963-17/00,
com o seu artigo 5o reeditado pela MP 2.170-36/01, existe
ampla autorização para que as instituições do Sistema
Financeiro Nacional pratiquem a capitalização de juros em
período inferior a um ano. A consequência do texto da
medida provisória foi permitir, como regra geral para o
sistema bancário, não apenas o regime matemático de juros
compostos e a utilização de taxa de juros efetiva com
capitalização mensal, práticas regulares independentemente
de expressa autorização legislativa, mas o "anatocismo"
propriamente dito, nos termos apontados nessa decisão, é
dizer, a incorporação ao saldo devedor de juros devidos e
não pagos em periodicidade inferior a um ano. VII - No
caso do FIES, entretanto, o STJ, ao julgar recurso especial
representativo
de
controvérsia,
pronunciou-se pela
irregularidade da prática do anatocismo, uma vez que não
existiria previsão expressa na legislação específica que o
autorizasse, aplicando o teor da Súmula 121 do STF. VIII -
Há que se considerar, no entanto, que pouco tempo após a
publicação daquela decisão, foi editada a MP no. 517/10,
convertida na Lei 12.431/11, que alterou a redação do
inciso II do artigo 5o da Lei n. 10.260/01. Desde então há
norma específica com autorização expressa para a
Documento eletrônico VDA51021718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:33
Código de Controle do Documento: 4c54b3ff-e78f-44e4-9f41-f1ef46e1f60f

capitalização mensal de juros nos contratos submetidos ao
Programa de Financiamento Estudantil, observada a
estipulação do Conselho Monetário Nacional. IX - Em
suma, no âmbito dos contratos de crédito educativo,
somente é vedada a capitalização de juros devidos,
vencidos e não pagos em períodos inferiores a um ano, para
os contratos firmados antes de 30.12.10, data a partir da
qual passa a ser expressamente autorizada a capitalização
mensal de juros. X - Por todo exposto, no caso dos autos, o
CDC não é aplicável. Considerando que a data de
assinatura do contrato é anterior a 2010, ou seja, 22/11/2004
, merece ser acolhido o pedido para afastar a capitalização
de juros. Os juros de mora deverão incidir somente sobre a
quantia referente à amortização do capital, e a
contabilização dos juros remuneratórios não pagos, em
decorrência de inadimplemento ou de amortização
negativa, deverá ser feita em conta separada, sobre a qual
incidirá apenas correção monetária pelo período de um ano,
destinando-se os valores pagos nas prestações a amortizar
primeiramente a conta principal. XI - Apelação
parcialmente provida.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 412-415).
A parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao art. 1.022 do CPC,
porquanto "o acórdão restou omisso no que toca à aplicação dos art. 819 do CC, que
estabelece: 'a fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva'" (fl. 422).
No mérito, sustenta que o acórdão regional contrariou as disposições
contidas nos artigos 14, 819 e 823 do Código Civil, já que "é incontroverso que a parte
figura como fiadora SOMENTE em Termo de Aditamento cujo objeto foi o
financiamento da semestralidade referente ao 2o semestre de 2005, no valor de R$
2.170,85 (Cláusula Primeira, Id. 13621372, p. 18). Não há nada em relação aos demais
semestres" (fl. 422).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 426-431), sobreveio o juízo de
admissibilidade
da instância de origem (fls. 432-435).
positivo

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
Documento eletrônico VDA51021718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:33
Código de Controle do Documento: 4c54b3ff-e78f-44e4-9f41-f1ef46e1f60f

Inicialmente, não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC em razão da
alegada omissão do acórdão recorrido no que toca à aplicação dos art. 819 do CC, que
estabelece: “a fiança dar-se-á por escrito, e não admite interpretação extensiva” (fls.
422). De fato, o Tribunal de origem, ao dar parcial provimento à apelação, deixou claro
que:
A apelante argumenta que foi fiadora no Termo de
Aditamento, cujo objeto é o financiamento apenas das
mensalidades referentes ao 2o semestre de 2005. No
entanto, a Cláusula Terceira, parágrafo nono, do Termo de
Aditamento prevê que o Contrato de Financiamento é parte
integrante do Aditamento. Além disso, a apelante aceitou
satisfazer todas as obrigações constituídas na vigência do
Contrato de Financiamento, bem como obrigou-se pelas
dívidas constituídas em virtude do Contrato de
Financiamento Estudantil, Termos Aditivos e Termo de
Anuência, Vejamos:
CLÁUSULA TERCEIRA- DA GARANTIA
(...)
Parágrafo Nono _ O(s) FIADOR(ES) declaram ter pleno
conhecimento de todos os termos do Contrato de
Financiamento Estudantil celebrado entre o Estudante
signatário e a CAIXA, o qual passa a ser parte integrante
do presente Aditamento.
Parágrafo Décimo - O(s) FIADOR(ES) se obriga(m), por si
e por seus herdeiros, a satisfazer todas as obrigações
constituídas na vigência deste contrato de Financiamento
Estudantil anexo, bem como pelas dívidas futuras que
venham a ser constituídas pelo ESTUDANTE, em virtude
do Contrato de Financiamento Estudantil , Termos
Aditivos e Termo de Anuência, e ainda por todos os
acessórios da dívida principal, inclusive as despesas
judiciais, consoante disposto no art. 822 do Código Civil
Brasileiro.
Parágrafo Décimo Primeiro - A presente garantia é
prestada de forma solidária com o ESTUDANTE -
Devedor Principal, renunciando o FIADOR aos benefícios
previstos nos artigos 827 e 828 do Código Civil Brasileiro,
Documento eletrônico VDA51021718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:33
Código de Controle do Documento: 4c54b3ff-e78f-44e4-9f41-f1ef46e1f60f

respondendo o(s) FIADOR(ES) como principal pagador da
obrigação garantida, até seu integral cumprimento
Nestas condições, verifica-se que há prova escrita que
comprova o débito, portanto, preenchidos os requisitos
necessários para propositura de ação monitória. [...] (fl. ).
Observa-se, portanto, que o tribunal expressamente se manifestou quanto à
responsabilidade da fiadora por todo o prazo contratual, o que inclui as prorrogações
feitas por meio de aditamentos. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição. A propósito, cito
precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ART. 903, §§ 1o E 2o,
DO CPC. SÚMULA 283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do
auto de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte estadual enfrenta, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do art. 903 do CPC. No
entanto, é possível seu desfazimento se forem
comprovados vícios que se enquadrem nas hipóteses
excepcionais previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula
283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
Documento eletrônico VDA51021718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:33
Código de Controle do Documento: 4c54b3ff-e78f-44e4-9f41-f1ef46e1f60f

extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias
o caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.936.100/MS, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, DJEN de
.)
15/5/2025
No mesmo sentido: REsp n. 2.139.824/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.157.495/RS, relator Ministro
29/4/2025
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.083.153/SP,
7/7/2025
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
; AREsp n.
26/6/2025
2.313.358/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
.
30/6/2025
Da violação dos artigos 14, 819 e 823 do Código Civil
Alega a recorrente que há violação de tais normas já que "é incontroverso
que a parte figura como fiadora SOMENTE em Termo de Aditamento cujo objeto foi o
financiamento da semestralidade referente ao 2o semestre de 2005, no valor de R$
2.170,85 (Cláusula Primeira, Id. 13621372, p. 18)".
Ocorre, entretanto, que a própria recorrente reconhece que "o acórdão
entendeu, de forma inadequada, que 'a Cláusula Terceira, parágrafo nono, do Termo de
Aditamento prevê que o Contrato de Financiamento é parte integrante do Aditamento.
Além disso, a apelante aceitou satisfazer todas as obrigações constituídas na vigência do
Contrato de Financiamento, bem como obrigou-se pelas dívidas constituídas em virtude
do Contrato de Financiamento Estudantil, Termos Aditivos e Termo de Anuência'" (fl.
422).
Nessas condições, uma vez que o acórdão recorrido, ao delimitar o quadro
fático, interpretou cláusulas contratuais para afirmar a existência de responsabilidade da
fiadora por todo o prazo de financiamento, segue-se que a pretensão recursal encontra
óbice na Súmula 5 do STJ, segundo a qual "A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja Recurso Especial".
Desse modo, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso
os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua
especial,
Documento eletrônico VDA51021718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:33
Código de Controle do Documento: 4c54b3ff-e78f-44e4-9f41-f1ef46e1f60f

procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória e
interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão
dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
nego-lhe provimento.
Deixo de condenar em honorários recursais em razão da ausência de
fixação da verba na origem (EDcl no AgInt no REsp n. 1.910.509/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
4/11/2021
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:33
Código de Controle do Documento: 4c54b3ff-e78f-44e4-9f41-f1ef46e1f60f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.096.217 / SP
Número Registro: 2023/0313538-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00170350620084036100 170350620084036100 200861600170355
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DALVINA PRESSYLLA MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADO
: EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
INTERES.
: JANE MESSIAS DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51583985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:50:01
Código de Controle do Documento: ba091626-58b1-4716-b2f4-a742bf287d8f

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583985 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:50:01
Código de Controle do Documento: ba091626-58b1-4716-b2f4-a742bf287d8f